Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação contra a r. sentença que, em ação regressiva, julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora na reparação de danos em equipamentos elétricos do condomínio-segurado.
A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, porquanto a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos dos segurados, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo, portanto, ser decretada previamente pelo d. Magistrado, em momento anterior à sentença, a fim de possibilitar a produção da referida prova pela parte sobre a qual recai o ônus. No caso, ocorreu a preclusão quanto irresignação frente à determinação para aplicação da regra ordinária do ônus da prova, porquanto a decisão desafiava a interposição oportuna de agravo de instrumento (art.1.015, XI, CPC).
A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
Observados os parâmetros legais previstos no §2o, do art. 85, do CPC, deve ser mantido o montante da verba honorária sucumbencial fixada em patamar razoável, condizente com as peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho e diligência profissional desenvolvido pelo causídico durante o transcurso do processo.
Apelação conhecida e desprovida.